Tribunal: TJPA
Processo: 0801310-46.2023.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801310-46.2023.8.14.0063

APELANTE: MATIAS ROCHA MORAES

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. JUNTADA DE DOCUMENTOS APENAS EM GRAU RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco Agibank S.A. contra decisão monocrática que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, deu parcial provimento à apelação da parte autora para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 e determinar a incidência dos juros de mora desde o evento danoso, mantendo, no mais, a sentença que reconheceu a inexistência de contratação de empréstimo consignado e condenou o banco à restituição em dobro dos descontos realizados em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) saber se era cabível o julgamento monocrático da apelação; (ii) verificar se houve comprovação válida da contratação eletrônica do empréstimo consignado; (iii) definir se os documentos apresentados apenas em grau recursal podem ser admitidos; (iv) examinar a legalidade da repetição em dobro dos valores descontados; (v) analisar a configuração do dano moral e a adequação do quantum indenizatório; (vi) verificar a possibilidade de compensação de valores; e (vii) analisar a necessidade de revisão dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático mostrou-se legítimo, diante da existência de jurisprudência consolidada acerca da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por falha na prestação do serviço e fraudes relacionadas a operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo-se à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, nos termos dos arts. 6º, VIII, do CDC e 373, II, do CPC.

A instituição financeira não apresentou, na fase instrutória, contrato válido ou comprovante idôneo da disponibilização do numerário, limitando-se a juntar documentos apenas em sede recursal, circunstância que caracteriza inovação recursal vedada pelos arts. 435 e 1.014 do CPC.

A mera alegação de contratação eletrônica mediante biometria facial não supre a ausência de prova tempestiva e válida da relação contratual efetivamente firmada pela parte autora.

Reconhecida a inexistência da contratação e constatados descontos indevidos em benefício previdenciário, correta a condenação à restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ausente engano justificável.

Os descontos indevidos em verba alimentar percebida por consumidor hipossuficiente configuram dano moral indenizável, sendo adequada a majoração da indenização para R$ 5.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os juros moratórios incidem desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Inviável a compensação de valores, diante da ausência de comprovação válida da disponibilização do crédito alegadamente contratado.

Mantidos os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, por observarem o mínimo legal previsto no art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A juntada de contrato bancário e comprovante de disponibilização de crédito apenas em sede recursal configura inovação recursal inadmissível, quando ausente demonstração de impossibilidade de apresentação na origem.

2. A ausência de comprovação tempestiva da contratação de empréstimo consignado autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica, a repetição em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 435, 1.014 e 1.021; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0801310-46.2023.8.14.0063; Agravante: BANCO AGIBANK S.A.; Agravado: MATIAS ROCHA MORAES.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO AGIBANK S.A. contra decisão monocrática lançada ao id 34444011, proferida nos autos da Apelação Cível nº 0801310-46.2023.8.14.0063, em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por MATIAS ROCHA MORAES, na qual se discutem descontos incidentes sobre benefício previdenciário.

A decisão agravada conheceu das apelações anteriormente interpostas por ambas as partes e deu parcial provimento à apelação do autor, para: a) majorar a indenização por danos morais de R$ 2.000,00 para R$ 5.000,00, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde o primeiro desconto realizado, observada a forma prevista no art. 406 e parágrafos do Código Civil; b) determinar que, na devolução em dobro dos valores descontados, os juros de mora incidam a partir de cada desconto, como evento danoso, também na forma do art. 406 e parágrafos do Código Civil; mantendo-se, no mais, a sentença.

Em suas razões de agravo interno, id 35187682, o Banco Agibank S.A. sustenta, em síntese, que:

(i) a decisão monocrática não poderia ter dado parcial provimento ao recurso, pois, segundo afirma, a hipótese não estaria em consonância com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou de tribunal superior, razão pela qual seria necessária a apreciação pelo colegiado;

(ii) o contrato nº 1507995225 teria sido regularmente firmado por meio eletrônico, mediante biometria facial, com aceite das condições negociais, envio de documentos pessoais e validação digital;

(iii) o valor do empréstimo teria sido disponibilizado em conta de titularidade da parte autora, inexistindo fraude ou defeito na contratação;

(iv) seria válida a contratação eletrônica com biometria facial, nos termos da regulamentação administrativa aplicável aos empréstimos consignados;

(v) inexistiria cobrança indevida, razão pela qual não haveria restituição de valores e, subsidiariamente, eventual devolução deveria ocorrer de forma simples, por ausência de má-fé;

(vi) não estariam configurados ato ilícito, dano moral ou nexo causal, sendo indevida a indenização ou, subsidiariamente, necessária a redução do quantum indenizatório;

(vii) deve ser autorizada a compensação entre eventual crédito da parte autora e os valores supostamente recebidos por ela;

(viii) devem ser redistribuídos ou minorados os honorários sucumbenciais.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para julgar improcedente a demanda ou, subsidiariamente, afastar/reduzir os danos morais, determinar a restituição simples, autorizar a compensação e rever os ônus sucumbenciais.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente agravo interno é cabível, tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em verificar se a decisão monocrática agravada deve ser reformada, especialmente quanto: (i) à possibilidade de julgamento monocrático; (ii) à manutenção do reconhecimento da inexistência da relação jurídica relativa ao contrato nº 1507995225; (iii) à repetição em dobro dos valores descontados; (iv) à condenação por danos morais majorada para R$ 5.000,00; (v) ao termo inicial dos juros de mora; (vi) à compensação de valores; e (vii) aos honorários sucumbenciais.

O agravo interno não comporta provimento.

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

O agravo interno tem por finalidade submeter ao órgão colegiado a decisão singular do relator. Todavia, para que haja reforma do pronunciamento impugnado, incumbe ao agravante demonstrar, de forma concreta, erro de fato ou de direito capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão recorrida. Não basta a mera reiteração das razões já deduzidas na apelação, tampouco a rediscussão genérica da matéria.

No caso, a decisão monocrática foi suficientemente fundamentada e enquadrada na hipótese regimental então indicada, pois a controvérsia envolvia matéria com orientação jurisprudencial consolidada acerca da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por falha na prestação do serviço e fortuito interno, especialmente em hipóteses de descontos oriundos de contratação não comprovada.

A respeito, permanece aplicável a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Além disso, a relação discutida é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor. A instituição financeira, como fornecedora de serviços, responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Ademais, cumpre consignar que eventual alegação de nulidade ou inadequação do julgamento monocrático resta superada pela própria interposição do presente agravo interno, instrumento processual destinado justamente a submeter a decisão singular ao crivo do órgão colegiado.

Isso porque o agravo interno viabiliza a reapreciação integral da matéria pelos demais integrantes da Turma Julgadora, assegurando-se plenamente os princípios do contraditório, da ampla defesa e da colegialidade, razão pela qual inexiste qualquer prejuízo processual à parte agravante.

Nesse sentido, a submissão da decisão monocrática ao órgão colegiado, mediante julgamento do agravo interno, supre eventual insurgência quanto à alegada ofensa ao princípio da colegialidade.

No mérito, o agravante insiste na validade de contratação eletrônica por biometria facial. Contudo, a decisão agravada não declarou, em abstrato, a invalidade da contratação eletrônica, tampouco negou a possibilidade jurídica de celebração de contratos bancários por meios digitais.

O fundamento decisivo foi outro: a instituição financeira não comprovou, no momento processual adequado, a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização do valor à parte autora.

Conforme consignado na decisão monocrática, houve inversão do ônus da prova, cabendo ao banco demonstrar a existência e regularidade do negócio jurídico. Essa conclusão encontra amparo no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

Também se aplica o art. 373, II, do CPC, segundo o qual incumbe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

A parte autora comprovou a existência de descontos em seu benefício previdenciário. Já o banco não se desincumbiu, oportunamente, do ônus de comprovar a contratação válida, mediante documentação idônea apresentada em momento processual próprio.

A tentativa de juntada de contrato, comprovante de operação ou documentos semelhantes apenas em grau recursal foi corretamente rechaçada pela decisão agravada, por configurar inovação recursal inadmissível. O art. 435 do CPC admite a juntada posterior apenas em hipóteses específicas:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.”

Por sua vez, o art. 1.014 do CPC estabelece:

“Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior não podem ser alegadas em grau de recurso, salvo quando a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.”

No caso concreto, o contrato e eventual comprovante de depósito não dizem respeito a fato superveniente, mas a documentos preexistentes e diretamente relacionados à tese defensiva do banco. Portanto, deveriam ter sido apresentados na origem, em momento oportuno, sob pena de violação ao contraditório, à ampla defesa e à estabilidade da marcha processual.

Assim, ausente prova tempestiva e idônea da contratação, deve ser mantida a declaração de inexistência da relação jurídica relativa ao contrato nº 1507995225.

Também não merece reparo a condenação à repetição em dobro. O art. 42, parágrafo único, do CDC dispõe:

“Art. 42. (...)

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Não comprovada a contratação e constatados descontos indevidos em verba previdenciária, não há engano justificável apto a afastar a dobra legal, sobretudo porque a instituição financeira possui o dever de segurança, cautela e controle sobre os serviços que disponibiliza no mercado de consumo.

Quanto aos danos morais, a decisão agravada também deve ser preservada. A hipótese não se limita a mero aborrecimento. Trata-se de desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, percebida por consumidor hipossuficiente, o que ultrapassa o simples dissabor cotidiano.

A fixação da indenização em R$ 5.000,00 mostra-se adequada às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa e preservando o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

Quanto aos juros de mora, correta a incidência a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual decorrente de ato ilícito, nos termos da Súmula nº 54 do STJ:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Também não há como acolher o pedido de compensação. O banco pretende compensar valores supostamente disponibilizados à parte autora, mas tal disponibilização não foi comprovada por prova tempestivamente admitida nos autos.

Não reconhecida a validade probatória dos documentos apresentados tardiamente, inexiste base segura para autorizar compensação.

Por fim, os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, patamar mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC, razão pela qual não há exorbitância a justificar redução.

O agravo interno, portanto, limita-se a reiterar argumentos já examinados, sem apresentar fundamento novo capaz de alterar a conclusão adotada na decisão monocrática.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 04/06/2026